Tribunal: TJMT
Processo: 1026242-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026242-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), ALYSSON DA LUZ SILVA - CPF: 610.497.343-43 (AGRAVANTE), EDUARDO REGINO FIGUEIRA DIAS - CPF: 041.704.021-03 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM RISCO IMINENTE DE ALIENAÇÃO FRAUDULENTA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para anotação de restrição de transferência de veículo, sob alegação de risco de alienação do bem e frustração de eventual execução futura.

2. O agravante sustenta que firmou acordo extrajudicial desproporcional, motivado por necessidade financeira, e busca sua anulação, além de indenização por danos morais e materiais.

3. O juízo de primeiro grau entendeu ausente o perigo de dano iminente e indeferiu a medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência para restrição de transferência de veículo deve ser concedida na fase de conhecimento da ação anulatória do acordo extrajudicial, diante da alegação de risco de alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

6. A simples alegação de que o acordo extrajudicial foi firmado sob necessidade financeira não é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito à sua anulação.

7. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a intenção do agravado de alienar o veículo com o intuito de frustrar eventual execução, sendo insuficiente a mera expectativa de risco.

8. A jurisprudência tem reiterado que a mera existência de ação em fase de conhecimento não autoriza medidas constritivas sobre o patrimônio do réu, salvo se demonstrado risco iminente de dilapidação patrimonial.

9. O sistema processual prevê mecanismos próprios para a satisfação do crédito em momento processual adequado, sem a necessidade de restrições desproporcionais ao direito de propriedade do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A imposição de restrição de transferência de veículo na fase de conhecimento do processo depende da demonstração concreta de risco iminente de alienação fraudulenta, não sendo suficiente a mera alegação de possibilidade de frustração da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10111114420248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024; TJ-MT, AI 1030887-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alysson da Luz Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de anulação de acordo extrajudicial c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos nº 1022386-78.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para anotação de restrição de transferência do veículo de propriedade do agravado Eduardo Regino Figueira Dias.

O agravante sustenta que sofreu graves lesões em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08 de maio de 2022, resultando em invalidez permanente de 75% do membro superior esquerdo. Afirma que o sinistro foi causado exclusivamente pela conduta imprudente do agravado, que realizou conversão à esquerda sem a devida atenção ao fluxo da via, conforme registrado no boletim de ocorrência anexado aos autos.

Alega que, diante da necessidade urgente de recursos financeiros, aceitou um acordo extrajudicial desproporcional e desvantajoso, o que motivou a propositura da ação anulatória.

Com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a anotação da restrição de transferência da caminhonete Ford Ranger, placa RAX-3B16, sob o argumento de que há risco iminente de que o agravado promova a sua alienação, frustrando eventual execução futura. Defende que a restrição não impede o uso do bem, servindo apenas como medida cautelar para assegurar a efetividade do processo.

Recebido o recurso, a liminar recursal foi indeferida (id. 239823193).

Contrarrazões de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não há risco iminente de alienação do veículo e que não há obrigação líquida e certa a ser resguardada (id. 247440659).

Contrarrazões de Eduardo Regino Figueira Dias pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o agravante não comprovou a probabilidade do direito, pois já recebeu indenização em acordo extrajudicial formalmente firmado e reconhecido. Afirma que a restrição pretendida é desproporcional e desnecessária, pois não há qualquer indício de que pretenda alienar o bem para fraudar eventual execução (id. 264388295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o agravante pretende a anotação de restrição de transferência do veículo Ford Ranger, placa RAX-3B16, de propriedade de propriedade do agravado Eduardo Regino Figueira Dias, sob o argumento de que há risco de alienação do bem, o que poderia frustrar eventual execução futura, caso seja julgada procedente a ação de anulação do acordo extrajudicial.

Contudo, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

A alegação do agravante de que o acordo extrajudicial firmado entre as partes seria desproporcional e decorrente de necessidade financeira não se mostra, por si só, suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. O acordo foi formalizado por meio de termo com firma reconhecida e já produziu efeitos, sendo presumidamente válido até que se prove o contrário (id. 167825700 dos autos de nº 1022386-78.2024.8.11.0003).

No que tange ao perigo de dano, não há qualquer elemento que demonstre a intenção do agravado de alienar o veículo para frustrar eventual execução. A restrição de transferência sobre o bem só se justifica quando há indícios objetivos de dilapidação patrimonial, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem reiteradamente firmado o entendimento de que a mera existência de uma ação em fase de conhecimento não autoriza a imposição de medidas constritivas sobre o patrimônio do réu, sobretudo quando ausente prova de risco iminente de alienação fraudulenta. Confira-se:

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. DETERMINAÇÃO DE ANOTAÇÃO DA AÇÃO EM PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EVIDENCIEM EVENTUAL DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O deferimento de tutela de urgência, na fase cognitiva do processo, somente se faria possível caso restasse comprovado o perigo de dano por parte do interessado, consubstanciado em indícios suficientes de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou insuficiência econômica dos Requeridos/Agravados, o que não restou evidenciado neste momento processual. III - Ausentes os pressupostos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do CPC. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111114420248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM RISCO À SOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Mera existência de demanda judicial em que o devedor figure como parte ou a alienação de um dos seus veículos não implica risco à solvência de modo a justificar o deferimento in limine da medida de constrição sobre seus bens, sobretudo na hipótese em que a dívida não é de valor elevado. (N.U 1030887-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Ressalte-se que o sistema processual contempla instrumentos específicos para assegurar a efetividade de eventual execução, como a penhora e outras medidas cautelares apropriadas, que poderão ser implementadas no momento processual adequado, caso reconhecido o direito do agravante. A imposição de bloqueio preventivo do veículo, sem qualquer indicativo concreto de fraude ou tentativa de ocultação patrimonial, configuraria restrição desproporcional ao direito de propriedade, em violação ao princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e mantenho inalterada a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para inclusão de restrição de alienação de veículo do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025